Tribunal: TJES
Processo: 5006179-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006179-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA BALBINO FERNANDES
RECORRIDO: SHEILA ONOFRE DE JESUS TIAGO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006179-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MARILZA BALBINO FERNANDES

RECORRIDO:
SHEILA ONOFRE DE JESUS TIAGO; MAXWELLA SHIRLEY DE JESUS ONOFRE PEREIRA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CRIMES CONTRA A PESSOA. AMEAÇA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO DOS PL
E
ITOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA
AUTORA
APENAS
PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
MONTANTE JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO
INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MA
NTI
DA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10570941. Devidamente intimadas, contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10570941), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita,
neste ato)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10569977), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais),
valor único a ser recebido pela autora, quantia acrescida de juros de mora a contar do ajuizamento e correção monetária a partir do arbitramento. Publique-se, registre-se, intimem-se a parte autora (requerida revéis) e ocorrendo o pagamento voluntário, expeça-se alvará, e arquive-se.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por MARILZA BALBINO FERNANDES. Narra a autora/recorrente que foi casada com JOSÉ ONOFRE por 31 anos, tendo esse falecido. Ocorre que, desde o falecimento do seu cônjuge, vem sofrendo ameaças por meio do celular desse, ao que tudo indica de autoria das duas filhas que o
de cujus
teve antes do casamento, as Sras. SHEILA ONOFRE DE JESUS TIAGO e MAXWELLA SHIRLEY DE JESUS ONOFRE PEREIRA.

Junto à petição inicial consta Boletim de Ocorrência registrado pela autora/recorrente que informa que, desde o sepultamento de seu ex-marido, as filhas desse têm realizado ameaças de morte contra sua pessoa.
Cumpre destacar que as ré/recorridas não compareceram à audiência de conciliação, nem apresentaram contestação ou contrarrazões ao recurso inominado,
aplicando-se os efeitos da revelia
.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendida a procedência dos pleitos autorais, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor único a ser recebido pela autora, quantia acrescida de juros de mora a contar do ajuizamento e correção monetária a partir do arbitramento.

O presente recurso inominado objetiva somente a majoração do valor fixado,
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de reparação pelos danos
imateriais
suportados.

Pois bem.

S
opesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a
s
recorr
ida
s
na prática dos mesmos atos,
entendo
des
necessária a majoração do valor estabelecido a título de indenização por danos morais,
uma vez que a situação descrita não apresenta danos severos à personalidade da requerente, sendo o montante estipulado em Sentença justo e suficiente.

Explica-se: O
valor fixado
deve ser condizente com a gravidade da conduta da
s
Recorrida
s
, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento d
a parte contrária
, sem lhe causar enriquecimento indevido,
considerando ainda a capacidade econômica das partes
.

Assim,
considerando a situação descrita e o conjunto dos autos,

entendo que

é

justo, proporcional e razoável
o
montante

fixado pelo juízo primevo, no importe de
R$
1
.0
00,00 (
mil
reais),
motivo pelo qual
voto pela
manutenção
da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente/parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
dispensado diante da concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3o do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)